Tribunal: TJES
Processo: 5010601-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010601-85.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NOEMIA DE MELLO COSTA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010601-85.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: NOEMIA DE MELLO COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO GONARTROSE (CID-lO M17). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HILANO G-F 20. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por
NOEMIA DE MELLO COSTA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando o fornecimento para si do medicamento
HYLANO GF20,
indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contestação, deixando de arguir preliminares de mérito.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
preliminarmente aduz a inépcia da inicial sob o fundamento de que não há autorização legal para pedido genérico ou sem qualquer nexo causal.

A sentença proferida (ID. 8114647), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
NOEMIA DE MELLO COSTA
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem o medicamento HYLANO GF20
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 7963439). Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Na sequência, pugna pela reforma da sentença, sustentando que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento e da emergência do procedimento cirúrgico. Para tanto, aduz que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico, nem qualquer documento, que faça referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS, tampouco das alternativas terapêuticas de primeira linha gratuitamente fornecidas pela rede pública, não havendo qualquer justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento.

Contrarrazões ao ID 8114664, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Outrossim,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Conforme relatado, preliminarmente, o recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial.

Como se sabe, inexiste obrigatoriedade na consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pelo órgão julgador, tendo em vista que o parecer técnico científico não possui caráter vinculante, tratando-se de mera recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diferente do que tenta fazer crer a parte recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma
da sentença guerreada.

A controvérsia cinge em aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Estado e da imprescindibilidade do tratamento.

Como se sabe, para que seja deferido o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, ao analisar a documentação acostada aos autos, observo que
não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial insuficiente para tanto.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia ao recorrida comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o receituário médico juntado ao feito (ID 8114637, pag. 05) traduz mera prescrição do fármaco, não demonstrando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprova a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, no que tange aos medicamentos solicitados pela autora, ora recorrida. Isto porque, em que pese a alegada ausência de comprovação acerca da necessidade dos medicamentos, entendo que, no presente caso, a referida demonstração por laudo é prescindível. O quadro clínico da autora é acompanhado por profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme se extrai do receituário de ID. 8114637 (pág. 05), sendo que o medicamento foi indicado com base no laudo do exame de imagem realizado pela autora (ID. 8114637, pág. 6).

Neste sentido, considerando-se que o medicamento foi prescrito por médico ortopedista, portanto, especialista, do SUS, que acompanha a paciente, conhecendo seu quadro e o melhor tratamento para a situação. Destaco, ainda, que a qualificação do médico e sua capacidade técnica não foram desmentidas, negadas ou rejeitadas. Portanto, suas conclusões e prescrições devem prevalecer. Portanto, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.